Tribunal: TJES
Processo: 5017391-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017391-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. F. B. C.

AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por G. F. B. C., menor impúbere representado por seu genitor, L. R. M., contra decisão proferida em ação indenizatória movida em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em favor do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça a menor impúbere, mesmo diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica de seus representantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça possui natureza fundamental, personalíssima e é assegurado à parte que demonstra insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

4. Em se tratando de menor impúbere, presume-se a hipossuficiência econômica, por força do art. 99, § 3º, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de renda ou condição econômica por parte de seus representantes legais.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não se pode condicionar o deferimento da gratuidade da justiça ao exame da situação econômica dos genitores, uma vez que o direito é personalíssimo e deve ser analisado exclusivamente à luz da condição da parte requerente.

6. Inexistindo nos autos qualquer prova apta a infirmar a presunção de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em favor do menor, sob pena de ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça e inversão indevida do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça requerida por menor impúbere deve ser deferida com base na presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo demonstração inequívoca em sentido contrário.

2. O direito à gratuidade da justiça é personalíssimo e não pode ser condicionado à situação econômica dos representantes legais do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017391-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: G. F. B. C. (menor impúbere representado por seu genitor L. R. M.)

AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
G. F. B. C. (menor impúbere representado por seu genitor L. R. M.)
em razão da decisão proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 10720589), sustenta, em síntese, que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto menor de idade, que não possui renda e, naturalmente, não pode arcar com as custas.

Decisão de concessão da tutela antecipada recursal (id. 10786978).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 14277008).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (id. 15896919).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infiro que a controvérsia central reside em definir se a concessão do benefício da justiça gratuita a menor de idade pode ser condicionada à demonstração da insuficiência de recursos de seus representantes legais.

Consigno, de início, que o direito fundamental à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visa garantir o acesso à justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, materializa essa garantia à pessoa natural, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito ao menor, sob a alegação de que não comprovou a hipossuficiência, embora se trate de criança com quatro anos de idade.

A incapacidade civil, nesse contexto, reveste-se de especial importância para a análise do pedido, pois afasta qualquer possibilidade de que o requerente aufira renda própria ou exerça atividade remunerada. Assim, a avaliação da situação econômica do menor não pode se basear em presunções decorrentes da condição financeira de seus representantes legais, mormente quando ausente nos autos qualquer indício concreto de que o infante disponha, direta ou indiretamente, de meios próprios de subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é
personalíssimo
, de modo que não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula, não havendo que se falar, portanto, da situação econômica dos seus genitores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

O julgado reforça que, em se tratando de menor impúbere, é presumida a insuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de justiça com base no art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário produzida pela parte contrária, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister
o deferimento do pleito, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para conceder a benesse ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)